Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-46.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001696-46.2015.8.11.0040
Vistos etc.
Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no RAC n.o 0002647-40.2015.8.11.0040, associado a este feito, no qual determinei que a Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso fosse oficiada para que a Ação de Execução n.o 0007434-49.2014.8.11.0040 (Código 116434) e os Embargos de Terceiros n.o 0008062-33.2017.8.11.0040 fossem digitalizados e incluídos na plataforma do PJE destes autos.
Cumprida a deliberação, à conclusão para lançar relatório conjunto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora